Tribunal: TJSP
Processo: 1026432-38.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Ação de indenização. Encerramento unilateral da conta corrente por parte da instituição financeira. Prova dos autos que revela a impossibilidade de utilização do cartão da conta, ou saque de valores, antes mesmo da data marcada para início do regime de encerramento da conta. Recurso provido em parte.